Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715425-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de n. 0718818-64.2022.8.07.0018, nota-se a interposição do outro recurso de Agravo de Instrumento, autos n. 0717885-14.2023.8.07.0000, contra a decisão de ID 153703044, distribuído para a Sexta Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, sob relatoria do Excelentíssimo Desembargador Alfeu Machado. Ocorre que a data de interposição deste Agravo de Instrumento de n. 0715425-54.2023.8.07.0000 é anterior, autuado em 25 de abril de 2023, enquanto aquele foi autuado em 11 de maio de 2023. Assim, consoante art. 81, §1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios, a distribuição anterior previne o órgão e o relator para eventual recurso subsequente. Dessa forma, DETERMINO que a z. secretaria encaminhe comunicação à Sexta Turma Cível e ao Ex. Des. Alfeu Machado informando a presente situação e solicitando a remessa do Agravo de Instrumento n. 0717885-14.2023.8.07.0000 em razão de prevenção deste órgão e relatoria, nos termos do art. 81, §1°, do RITJDFT. Após providência, venham ambos os autos conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 12 de junho de 2023 15:45:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador